Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018467-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), JUNIELLY LETICIA DOS SANTOS - CPF: 047.239.621-82 (AGRAVADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MITIGAÇÃO. PANCREATITE AGUDA GRAVÍSSIMA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio imediato da internação e do tratamento hospitalar da autora, diagnosticada com pancreatite aguda gravíssima, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legalidade da negativa de cobertura com base em cláusula contratual de carência de 180 dias, alegando ausência de urgência e risco de desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico da autora caracteriza situação de urgência apta a justificar a mitigação do prazo de carência contratual; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência do quadro clínico da autora, diagnosticada com pancreatite aguda gravíssima, está devidamente comprovada por documentação médica, o que caracteriza situação de risco imediato à vida, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação do prazo de carência em casos excepcionais de emergência médica, reconhecendo o dever da operadora de garantir atendimento imediato mesmo em contratos recém-celebrados (REsp 466.667/SP;
AgRg
no
AREsp
795.980/MG).

A Súmula 597 do STJ considera abusiva cláusula que imponha carência superior a 24 horas para cobertura de situações de urgência e emergência.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

O argumento de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não se sustenta,
pois
a obrigação legal de cobertura em casos de urgência já está prevista no regime jurídico dos planos de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de carência contratual de plano de saúde pode ser mitigado em situações de urgência ou emergência médica, conforme art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998.

A cláusula de carência superior a 24 horas é considerada abusiva para cobertura de urgência, nos termos da Súmula 597 do STJ.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para garantir internação imediata em caso de risco à vida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 466.667/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, j. 27.11.2007, DJ 17.12.2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
795.980/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 06.09.2016,
DJe
15.09.2016; STJ, Súmula 597.

R E L A T Ó R I O

AI
1018467-56.2025.8.11.0000

HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA

x

JUNIELLY LETICIA DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSITÊNCIA

MÉDICA LTDA., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.

1042747-65.2025.8.11.0041, ajuizada por JUNIELLY LETÍCIA DOS SANTOS, deferiu a tutela provisória

de urgência para determinar que a operada, ora agravante,
custeasse integralmente e de forma imediata a internação e o tratamento hospitalar da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$30.000,00.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a negativa de cobertura foi legítima, pois a beneficiária contratou o plano de saúde em 10/05/2025 e solicitou a internação em 15/05/2025, cumprindo apenas 5 dias do prazo de carência de 180 dias previsto contratualmente para internações. Argumenta que a Lei no 9.656/98 permite a estipulação desse prazo de carência e que não se trata de caso de urgência que justifique a quebra de carência, nos termos do art. 35-C da referida lei. Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão causará desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido pela decisão de I
d.
292015383.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, reiterando as razões do agravo de instrumento e insistindo na tese de legalidade da recusa de cobertura
(Id.
294524359
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
295475396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante,
custeie
integralmente e de forma imediata a internação e o tratamento hospitalar da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$30.000,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Da análise dos autos, verifica-se que a agravada contratou plano de saúde com a agravante em 10/05/2025 e, cinco dias depois, em 15/05/2025, necessitou de internação devido ao diagnóstico de pancreatite aguda gravíssima, conforme documentação médica acostada aos autos
.

Assim, evidencia-se o caráter urgente do tratamento, ensejando a mitigação do prazo de carência contratual, conforme previsto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, o qual prevê que:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Nesse sentido, a jurisprudência pátria há muito tem decidido a respeito da possibilidade mitigação do período de carência dos contratos de plano de saúde, quando em casos específicos houver a necessidade de tratamento urgente.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 3.
Prazo de carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim
maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida"
(REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016,
DJe
15/09/2016

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 597, a fim de consolidar o entendimento da Corte Superior:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
(Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017,
DJe
20/11/2017)

No caso em análise, a documentação médica acostada aos autos comprova que a agravada foi diagnosticada com pancreatite aguda gravíssima, sendo necessária sua internação em caráter de urgência
.

A pancreatite aguda, especialmente quando classificada como gravíssima, é uma condição potencialmente fatal que requer internação e tratamento imediato. Trata-se, portanto, de caso de emergência médica, em que o prazo de carência é de apenas 24 horas, já cumprido pela agravada quando da solicitação da internação.

No que concerne ao argumento de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tal alegação não se sustenta, pois a própria lei já prevê o atendimento em casos de urgência e emergência após 24 horas de carência, não configurando qualquer excepcionalidade que possa comprometer o equilíbrio contratual

Por fim, não há que se falar em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, é possível o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora do plano de saúde.

Desta feita, na hipótese dos
a
utos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025